Tribunal: TJDFT
Processo: 0701444-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0701444-55.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: KLEBER GENTILINI PINTO IMPETRADO: VICE-PRESIDENTE DO TJDFT E PRESIDENTE DA COMISSÃO DO XLIV CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇAO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O HOMOLOGO a desistência do mandado de segurança, nos termos do pedido de ID 43003012, e julgo extinto o presente feito sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, VIII, do CPC. Sem honorários, conforme artigo 25 da Lei n.o 12.016/2009. Intimem-se. Após, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 30 de janeiro de 2023. ANA CANTARINO Relatora